Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o, 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. Precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória de 1,5 (um e meio) salário mínimo não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional 2.1. Como bem definido na decisão agravada, "na hipótese, as necessidades da requerente são presumidas pelas idade. O requerido arca com o pagamento da mensalidade escolar. Da tabela apresentada na petição inicial alguns valores devem ser considerados com precaução, mormente aqueles que revelam despesa exclusiva da genitora, como moradia, por exemplo. As outras despesas da criança não ficaram claramente comprovadas. E é preciso estabelecer o contraditório a fim de perquirir sobre a real capacidade contributiva do requerido”.
3. “A manutenção dos alimentos provisórios fixados na instância a quo mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual e o regular contraditório, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade do menor alimentando. ( ).” (Acórdão 1380404, 07192256120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.